Tribunal: CARF
Processo: 11020.001998/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.001998/2010-28
ACÓRDÃO
2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL-ARNO CRIACOES EM ACESSORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na lei 8.212/91, ou ainda
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita
informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2° e 3° da
lei 8.212/91, na redação da lei 11.941/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.292.338-0, através do qual a Recorrente foi
autuada em 05/07/2010, no valor de R$ 25.867,57, por ter deixado de exibir qualquer documento
ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira (e-fls. 2-5). O presente processo é
apenso ao processo no 11020.001996/2010-39, que trata da cobrança da contribuição
previdenciária (patronal), também julgado nessa mesma sessão.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 6-9):

Na execução deste procedimento (lançamento de multa isolada por compensação
indevida) verificou-se então a contabilização, em 2006 e 2007, de despesas com
serviços prestados por uma suposta empresa cuja razão social tinha nome
idêntico ao de seu sócio MÁRCIO FASOLO PROENÇA. Aprofundando-se a
fiscalização verificou-se que tal empresa (MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA) era mesmo de propriedade do sócio indireto da
fiscalizada, o Sr Márcio.
Do trabalho fiscal constatou-se que estas despesas deram lastro à pagamentos,
contabilizados como se o beneficiário fossem a empresa MÁRCIO FASOLO
PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA, mas que na verdade tiveram como
beneficiário o Márcio Fasolo Proença, ensejando então o lançamento da
contribuição previdenciária inerente. Tal lançamento encontra-se protocolado no
processo n° 11020.001996/2010-39, DEBCAD n° 37.292.337-2.
Destaque-se que a empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991. Em caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou de sua apresentação deficiente, pode a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, a teor
do art. 33, §§ 2o e 3°, da já citada Lei n° 8.212, de 1991, alterado pela Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
3
De acordo com o parágrafo único do art. 233 do citado Regulamento, "considera-
se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as
formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira".
2. Das Omissões e fatos
Não obstante, como já relatado, a fiscalização constatou diversos pagamentos
efetuados ao Sr Márcio Fasolo Proença sócio indireto da fiscalizada (Via
participação em CF DESIGN), em total desacordo com GFIP e com a escrituração
contábil apresentada pela empresa, que por sua vez simula tais pagamentos como
se fossem pagamentos à suposta empresa MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES, por supostos serviços prestados pela mesma.
O detalhamento da infração cometida pelo contribuinte, que enseja o presente
lançamento, encontra-se minuciosamente descrito no Relatório de Fiscalização
constante do processo n° 11020.00199612010-39, cuja cópia encontra-se anexada
ao presente processo (fl 09 a 23). Reitera-se que as remissões deste relatório
referem-se às folhas do processo original (n° 11020.00199612010-39), processo
ao qual o presente encontra-se apensado, e onde se encontram todas as provas
levantadas pela fiscalização.
A penalidade pecuniária aplicável à infração em tela — apresentar a empresa
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira — é aquela
prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinados
com os arts. 283, inciso II, alínea `j', e 373, do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, e corresponde a
atuais R$ 14.317,78 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito
centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 333, de 29 de junho de
2010.
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB não foi constatada lavratura de Autos de Infração — AI em
procedimentos fiscais anteriores que ensejasse o agravamento da multa em tela.
Tendo em vista que a empresa agiu com dolo, fraude ou má fé, conforme relato
constante do Relatório de Fiscalização (fl 09 a 23), a multa ora aplicada será •
elevada em três vezes, nos termos do art. 292, II do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, resultando no valor de R$ 42.953,34 (3
x 14.317,78).

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls 31-), sustentando, em suma:
i)
Preliminarmente, nulidade do procedimento fiscal levada a efeito
sem a observância do devido processo legal: Quebra do sigilo
bancário que não observou as regras procedimentais cabíveis;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
4
ii)
Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração da personalidade jurídica;
No mérito, alega:
iii)
Comprovação da origem das receitas – valores decorrentes dos
serviços
prestados
pela
empresa
Marcio
Fasolo
Proença
Representações LTDA.;
iv)
Impossibilidade de cominação de multas por descumprimento de
obrigação acessória;
v)
Da desconsideração do dolo, fraude ou má-fé;
vi)
Da necessidade de prova pericial.

A 11a turma da DRJ/RJ1 entendeu pela manutenção do crédito tributário, tendo
julgado improcedente a impugnação (e-fls. 79 e ss.), com decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o
liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na lei 8.212/91,
ou ainda apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2° e 3° da lei 8.212/91, na
redação da lei 11.941/2009.
SIGILO
BANCÁRIO.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PREVISÃO LEGAL.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e desde que haja a devida motivação.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
Ao identificar a desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente
praticados (situação jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente
(situação jurídica aparente), permite-se à autoridade fiscal desconsiderar a
aparência em prol da realidade.
Impugnação Improcedente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
5
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 380 - 403), com os
seguintes argumentos:
i)
Preliminarmente - nulidade do procedimento fiscal levada a efeito
sem a observância do devido processo legal: Quebra do sigilo
bancário que não observou as regras procedimentais cabíveis –
houve violação ao art. 1o, parágrafo 4o da LCP 105/2001, ao art. 4o
do Decreto no 3.724/2001, ao direito constitucional à intimidade e ao
princípio do devido processo legal por terem sido obtidos
documentos sigilosos de forma ilegal;
ii)
Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração
da
personalidade
jurídica:
a
pretendida
desconsideração da personalidade no auto de infração não encontra
amparo legal no sistema jurídico tributário, já que o art. 116,
parágrafo único do CTN não produz efeitos jurídicos válidos, na
medida em que demanda necessariamente, para a sua aplicação, a
observância de procedimentos previstos em lei ordinária até hoje
não publicada. É uma norma de eficácia limitada.
O exposto neste tópico demonstra a nulidade do ato fiscal. A uma,
porque operou na prática a desconsideração de personalidade
jurídica de empresa em desacordo com o procedimento do art. 50 do
Código Civil, que exige manifestação judicial para tanto; a duas,
porque a desconsideração, para fins fiscais, de personalidade jurídica
de sociedade empresária, como e o caso enfrentado pela ora
Recorrente, está expressamente vinculada ao procedimento do art.
50 do CC/2002, por força da dicção do art. 129 da Lei n. 11.196/2005;
a três, porque a desconsideração de negócios jurídicos
exclusivamente para fins tributários não se faz possível, em nosso
ordenamento jurídico, enquanto não editada a lei a que refere o art.
116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
iii)
Nulidade do auto de infração por ausência de prova pericial –
cerceamento de defesa: no caso dos autos, como restou comprovado
pelos elementos constantes no relatório fiscal e na impugnação
apresentada, a prova pericial se mostraria adequada e elucidativa,
especialmente no que tange a existência da Pessoa Jurídica Márcio
Fasolo Proença Representações Ltda. e a efetividade da prestação
dos seus serviços, o que restaria demonstrado através da resposta
aos quesitos formulados na impugnação;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
6
No mérito, a Recorrente alega:
iv)
Comprovação da origem das receitas – valores decorrentes dos
serviços
prestados
pela
empresa
Marcio
Fasolo
Proença
Representações LTDA: a empresa desconsiderada possui um
propósito econômico e seus serviços são de suma importância para
as atividades da Recorrente.
Quanto a suposta inexistência de materiais de escritório para
elaboração dos produtos pelo sócio da Empresa, juntou com a
impugnação as contas de internet, bem como da nota fiscal do
computador instalado naquela época na sede da pessoa jurídica.
Além disso, acompanha também a irresignação cópia do pagamento
da conta da internet na sede da Empresa.
A pessoa jurídica Márcio Fasolo Proença representações Ltda
consiste na consultoria em administração, marketing e modelagens
de produtos à Recorrente, consistindo em serviços essenciais para a
atividade. Quanto aos depósitos nas contas do titular daquela pessoa
jurídica, não há qualquer impedimento para tal procedimento
justamente por ser o responsável pela administração. No tocante aos
registros contábeis das operações, equivocadas as premissas
adotadas pela fiscalização tendo-se em vista que os negócios
realizados pelas Empresas observaram todas as formalidades
necessárias, como registro em livros próprios, emissão de
documentos fiscais, recibos e a própria movimentação financeira.
v)
Impossibilidade de cominação de multas por descumprimento de
obrigação acessória: Equivoca-se a decisão recorrida ao afirmar que
as multas aplicadas nos autos de infração possuem fatos geradores
diferentes. Conforme se percebe do DEBCAD n° 37.292.339-9, a
fiscalização entendeu por autuar a Recorrente também por
descumprimento quanto ao registro nas GFIP's dos supostos
pagamentos
realizados
a
beneficiários
determinados
e
indeterminados. Ocorre que tal fato já é objeto de autuação no
DEBCAD por supostamente deixar de declarar tais valores em livros e
documentos específicos, ou seja, a fiscalização lavrou dois autos de
infração sobre o mesmo fato de descumprir a obrigação acessória de
apresentar informações sobre esses pagamentos. O princípio do no
bis in idem veda a possibilidade de cominação de multa pelo mesmo
fato praticado, o que reveste de ilegalidade o ato administrativo.
Acaso não desconstituído integralmente o presente DEBCAD pelo
intuito meramente arrecadatório através da desconsideração da
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
7
personalidade jurídica das prestadoras de serviço, deve ser extinta a
autuação pela impossibilidade de aplicar duas multas por
descumprimento da mesma obrigação acessória;
vi)
Da desconsideração do dolo, fraude ou má-fé: quanto à multa de
150%, a decisão recorrida limitou-se a referir que não há a
demonstração de que a Recorrente tenha agido de forma diversa da
demonstrada pela fiscalização. Contudo, conforme demonstrado,
restou caracterizado que a Recorrente jamais agiu dessa forma, pois
remunerou as pessoas jurídicas pelos serviços efetivamente
prestados e que seguiram demonstrados como realizados pela
Recorrente. Diante desses fatos, os quais desqualificam os
apontamentos do Fisco ao longo do relatório fiscal da autuação e na
própria decisão de primeiro grau, a imposição de multa de 150%
deve ser revisada e afastada no caso, remoto, de manutenção do
crédito tributário constituído.

Ademais, em 04/05/2022, a Recorrente apresentou Memoriais de e-fls. 130 e ss.,
suscitando fato novo:
i)
Em 07/02/2012, baseado nos mesmos fatos objeto do procedimento
administrativo pautado para julgamento, a União Federal ajuizou
ação 5000705-42.2012.404.7113/RS contra Fasolo Artefatos de
Couro LTDA, Guifasa S/A Industria e Comercio, Novapelli Industria
Comercio Importação e Exportação LTDA, Sul Arno Criações em
Acessórios LTDA, C F Design Assessoria de Projetos LTDA, Rymcap
Consultoria e Planejamento Empresarial LTDA, Marcio Fasolo
Proença
Representações
LTDA,
Francisco
Renan
Oronoz
Proença,Yeda Lucia Fasolo Proença, Carolina Fasolo Proença, Márcio
Fasolo Proença.
ii)
Na ação, foi formulado o seguinte pedido principal: que seja
confirmada a medida antecipatória, julgando-se procedente o
presente pedido, com a declaração judicial de que as empresas
qualificadas na inicial consubstanciam-se em uma empresa única, e
que os sócios dirigentes, por terem infringido a lei, são pessoalmente
responsáveis pelas dívidas tributárias do empreendimento mencionado; iii)
Recorrente contestou a referida ação (peça processual segue anexa a
esta manifestação), onde admite que compõe um Grupo Econômico
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
8
de fato, mas que nisto não há fraudes de qualquer ordem e, muito
menos, responsabilidade solidária entre os contribuintes.
iv)
Este FATO NOVO, passível de conhecimento nesta via, demonstra
que a própria RECORRIDA vê a necessidade de que somente AÇÃO
JUDICIAL possa desconsiderar personalidades jurídicas para que se
reconheça, verbis: “(...) que as empresas qualificadas na inicial
consubstanciam-se em uma empresa única, e que os sócios
dirigentes, por terem infringido a lei, são pessoalmente responsáveis
pelas dívidas tributárias do empreendimento mencionado”.
v)
Requer seja considerado este FATO NOVO e acolhido o RECURSO
VOLUNTÁRIO para desconstituir o auto de lançamento impugnado,
posto que a matéria depende de reconhecimento judicial, na linha do
sustentado pela Recorrente, inexistindo prova a amparar o
lançamento realizado; alternativamente, que seja suspenso este
julgamento e aplicado, analogicamente, nos termos do art. 15 do
CPC/2015 (Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente), o art. 313,
V, ‘a’, do CPC/2015 (Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a
sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente;), já que o
reconhecimento da procedência do lançamento depende do
resultado da ação judicial acima informada.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Conexão com processo principal no 11020.001996/2010-39
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
9
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
ter apresentado escrituração contábil deficiente, o julgamento do presente processo fica
condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado, lavrado na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no processo no 11020.001996/2010-39, com lançamento de
obrigação principal (contribuição patronal sobre os valores recebidos a título de pró-labore), cujo
recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo-lhe, quanto ao mérito, provido
parcialmente, apenas para determinar o recálculo da multa de acordo com os termos da Súmula
CARF no 196.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo obrigação
principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a empresa
apresentado escrituração contábil deficiente, sem a contribuição patronal julgada procedente.
Superadas, da mesma forma, as preliminares suscitadas, visto que já decididas no
processo principal.
Superado também o pedido realizado em Memoriais, apresentado posteriormente
à interposição do Recurso Voluntário, em que o Recorrente suscita fato novo, por ter a União
ajuizado ação judicial para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas do Grupo Fasolo,
em que estão incluídas a Recorrente e a empresa Márcio Fasolo Proença Representações LTDA,
além das pessoas físicas, dentre elas, o Sr. Márcio.
A referida ação tem escopo muito mais amplo, com pedido de reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica e de que as empresas do grupo se consubstanciam em
uma única empresa e que os sócios, por terem infringido a lei, são pessoalmente responsáveis
pelas dívidas tributárias do empreendimento, que somam mais de R$ 130 milhões, de acordo com
a petição inicial juntada.
O presente caso refere-se apenas à desconsideração dos efeitos do contrato havido
entre a Recorrente e a empresa Márcio Fasolo Proença Representações LTDA, com a consequente
cobrança das contribuições previdenciárias e das obrigações acessórias. Assim, independe de
reconhecimento judicial da desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo
Fasolo, não havendo dependência entre as ações. Este fato não justifica, portanto, a
desconstituição do auto de infração, nem mesmo o pedido de suspensão deste processo por
reconhecimento de que a procedência do lançamento depende do resultado da ação judicial.

3. Da cominação de multa por descumprimento de obrigação acessória no
processo no 11020.002000/2010-11
A Recorrente defende a impossibilidade de cominação de multas por
descumprimento de obrigação acessória, pelo mesmo fato praticado, por vedação do princípio do
no bis in idem, sendo, portanto, ilegal o ato administrativo. Houve a cominação de multa no
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
10
Debcad no 37.292.339-9, por descumprimento quanto ao registro nas GFIPs dos supostos
pagamentos realizados ao Sr. Marcio (CFL 68), processo no 11020.002000/2010-11 e no Debcad no
37.292.338-0, por supostamente deixar de declarar tais valores em livros e documentos
específicos (CFL 38), presente processo.
Ocorre que as multas possuem fatos geradores diferentes e não se confundem.
Como bem destaca o acórdão recorrido (e-fls. 88):
32. Equivoca-se o interessado neste ponto, eis que as multas aplicadas nos autos
de infração mencionados possuem fatos geradores diferentes, previstos na
legislação de forma específica. A presente autuação tem como fundamento legal
o artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91, com redação da MP 449/2008, convertida
na lei 11.941/2009, combinado com o art. 233, § único do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, de acordo com o descrito na folha de rosto do AI e no Relatório
Fiscal, tendo sido motivado pela exibição à fiscalização de escrituração contábil
deficiente.
33. O outro AI refere-se à não declaração de todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária em GFIP, conforme previsto no art. 32, inciso IV e §5°,
na redação da lei 9.528/97.
34. Sendo assim, não se trata de cobrança em duplicidade p r arte da fiscalização,
apenas de imputação ao real infrator de cometimento de infrações à legislação
previdenciária.

Os próprios autos de infração trazem fundamentação legal diversa, bem como fatos
geradores diversos: um trata da omissão em GFIP enquanto o outro trata da escrituração contábil
deficiente.

4. Do dolo, fraude e má-fé
Afirma a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, que deve haver a desconsideração
do dolo, fraude ou má-fé, uma vez que a Recorrente jamais agiu dessa forma, tendo remunerado
as pessoas jurídicas pelos serviços efetivamente prestados e que seguiram demonstrados como
realizados pela Recorrente.
Ressalta-se que a Recorrente foca a argumentação na impossibilidade de aplicação
de multa de 150% por dolo, fraude ou má-fé. No entanto, a multa aplicada no auto de infração ora
em comento refere-se a três vezes o valor da multa, de acordo com os arts. 290, II e 292, II do
Decreto 3.048/99, o Regulamento da Previdência Social.
A Recorrente apenas afirma que não agiu com dolo, fraude ou má-fé, se
defendendo que remunerou os serviços corretamente. Como já visto no processo principal, de no
11020.001996/2010-39, foi considerado que não houve efetiva prestação de serviços pela
empresa Marcio Fasolo Proença Representações LTDA, tendo a Recorrente deixado de recolher as
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001998/2010-28
11
contribuições previdenciárias patronais decorrentes dos pagamentos a título de pró-labore ao Sr.
Marcio Fasolo.
Além disso, o Relatório Fiscal do processo principal, juntado a este processo nas e-
fls. 10 e ss. é bem claro ao demonstrar a fraude e o conluio da Recorrente com as demais pessoas
envolvidas (Sr. Marcio e a Marcio Fasolo Proença Representações LTDA).
Dessa forma, deve ser mantida a agravante da multa.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 267
DF CARF MF
Original